Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Em relação à alegação de violação aos dispositivos legais indicados pela autora, é necessário esclarecer que não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses suscitadas pela parte ou dos dispositivos legais invocados, se por fundamentos diversos tiver havido a devida decisão da controvérsia.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.